Tribunal: TJDFT
Processo: 0726010-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726010-39.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME AGRAVADO: CS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA – ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação Revisional de Aluguel n. 0713023-47.2021.8.07.0007, proposta pela ora agravante em desfavor de CS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - EPP. Nos termos da r. decisão agravada (ID 98580833 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência, que objetivavam: a) a suspensão da exigibilidade do aluguel no valor pactuado, para que fosse fixado judicialmente o valor adequado a circunstâncias fáticas ou, subsidiariamente, para que fosse determinada a redução temporária do aluguel do imóvel entre o período de 02/03/2021 a 31/12/2021; b) o afastamento da aplicação do IGP-M/FGV como índice de reajuste do contrato de aluguel objeto da lide e a incidência do IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, a contar de 02/03/2021 ou, subsidiariamente, a partir do próximo reajuste. No Agravo de Instrumento interposto, a autora argumenta que, em razão do quadro de pandemia provocada pelo Coronavírus (Covid-19), teve suas atividades comerciais obrigatoriamente suspensas por prolongado período, além de redução considerável do fluxo de consumidores, o que teria resultado em sucessivos prejuízos, tanto para si quanto para os sublocatários dos boxes localizados no interior do estabelecimento. A agravante afirma que estaria, portanto, configurada hipótese de caso fortuito e de força maior (art. 393, parágrafo único do Código Civil) e de impossibilidade superveniente da prestação (art. 248 do Código Civil). Afirmou, ainda que ficou caracterizada a onerosidade excessiva, a justificar a aplicação da Teoria da Imprevisão (art. 478 do Código Civil) e a viabilidade do reequilíbrio contratual (arts. 317 e 480 do Código Civil). Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à ré/agravada que se abstenha de tomar qualquer medida danosa à agravante, tais como rescisão contratual, despejo e cobrança extrajudicial e judicial. Postulou, ainda, o afastamento da aplicação do IGP-M/FGV como índice de reajuste do contrato de aluguel objeto da lide e a incidência do IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, a contar de 02/03/2021 ou, subsidiariamente, a partir do próximo reajuste contratual. A agravante pleiteia, ainda, o cancelamento do boleto de cobrança emitido pela ré/agravada em 20/07/2021, no valor de R$ 137.598,25, autorizando-se a ré/agravada a promover o levantamento dos depósitos realizados no valor de R$ 107.687,61, montante correspondente ao valor da parcela mensal de aluguel do imóvel, reajustado pelo IPCA acumulado nos últimos 12 meses, em 6,0993%. Preparo regularmente recolhido (ID’s 28090422 e 28090424). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a Lei Processual com “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC). O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade da revisão contratual quanto à aplicabilidade do IGP-M/FGV como índice de reajuste do contrato de aluguel objeto da lide e a incidência do IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, e a sustação dos efeitos da cobrança realizada pela agravada com base no reajuste da parcela mensal pelo IGP-M. A solução da controvérsia passa, necessariamente, pelo exame da possibilidade de mitigação da força vinculante da manifestação de vontade materializada nos contratos celebrados pelas partes litigantes. Sobre o tema, merece destaque a lição de Mônica Yoshizato Bierwagen (in Princípios e Regras de Interpretação dos Contratos no Novo Código Civil. 1. ed. Editora Saraiva, 2002, p. 40), verbis: Com efeito, a concepção clássica do contrato, enquanto formada a partir de uma estrutura negocial restrita, que se entabulava de forma personalizada entre indivíduos em situação de igualdade, cujo intuito não era precipuamente o de lucro, mas o de conservação (aquisição e disposição) da propriedade, demonstrava-se suficiente para a satisfação das expectativas de cada um dos contratantes: estando as partes em pé de igualdade, os contratos eram previamente negociados e celebrados com base no consenso mútuo. Tal esquema, contudo, demonstrou-se insuficiente para reger as relações negociais surgidas após a segunda metade do século XIX, quando se estabeleceu uma nova dinâmica negocial baseada no lucro; a partir de então avolumaram-se os contratos por conta da necessidade de se estabelecer o maior número de negócios possíveis; a paridade entre os indivíduos, que assegurava a expressão livre da vontade, foi substituída pela imposição do conteúdo dos contratos pelos grandes capitalistas; o equilíbrio social foi minado pela desmedida exploração do mais fraco. Isso, em última instância, significava o exercício ilimitado e irrestrito do direito de propriedade, que se viabilizava através dos contratos. O contrato, portanto, não mais é um fim em si mesmo. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais lhe confere a legitimidade e obrigatoriedade que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente é intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos e garantias que lhe servem de substrato. Um exemplo típico destas limitações à liberdade contratual pode ser encontrado na Lei no 13.784/2019 (intitulada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica)onde o legislador conferiu materialidade à tese ora defendida, ao incluir o § 1o no artigo 113 do Código Civil, com a seguinte redação: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Percebe-se, dessa forma, a tendência legislativa no sentido de se afastar da concepção de uma liberdade contratual absoluta, passando a adotar conceitos modernos de Estado Regulador, imiscuindo-se nas relações privadas, a fim de assegurar a prevalência de seus fins sociais. No caso em apreço, salta aos olhos a manifesta desproporção causada pela incidência do índice IGP-M/FGV à parcela mensal do aluguel do imóvel comercial em tela. Com efeito, de acordo com a notificação extrajudicial juntada no ID 28090433, referente à parcela de aluguel com vencimento em 20/07/2021, a aplicabilidade do índice de reajuste contratual IGP-M/FGV, ora impugnado, resultou no reajuste das parcelas mensais em percentual equivalente a 32,15%. Importante rememorar que o estado de calamidade pública legitimou a adoção, pelos entes federativos, de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da pandemia do Coronavírus. Nessa perspectiva, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19) – crise sanitária de abrangência mundial de proporções não vividas desde o ano de 1919 - houve a edição do Decreto Distrital no 40.539, de 19 de março de 2020, e posteriormente o Decreto Distrital no 41.842, de 26 de fevereiro de 2021, que impuseram sucessivos fechamentos dos shoppings centers e feiras populares, dentre outras medidas. A suspensão dessas atividades trouxe aos comerciantes diversos problemas, em especial de ordem financeira, que inviabilizaram o pagamento de alugueres e o cumprimento de seus compromissos, ante a diminuição do faturamento e, no caso dos meses de março/2020 e março/2021, a quase inexistência de efetiva renda, por força do fechamento compulsório das portas dos estabelecimentos. É notório o grau de penúria sofrido pelo comércio de varejo de rua como um todo, à medida em que continua sujeito às regulamentações legislativas temporárias referentes às condições sanitárias de funcionamento, medidas de distanciamento social, limitações de lotação máxima e, se não bastasse, até mesmo da concorrência e conveniência emergentes do comércio eletrônico, situação última que possui, por si só, o condão de fazer emergir concorrência progressivamente danosa às atividades comerciais presenciais, tais como as exercidas no estabelecimento comercial em tela. Importante repisar que o reajuste de 32,15%, aplicado com base no IGP-M/FGV acumulado durante o período, revela-se absolutamente anômalo, desproporcional aos demais índices usuais de aferição inflacionária e, ainda, absolutamente dissociado da realidade fática da atividade comercial ora exercida. Nesse particular aspecto, reproduzo parte dos fundamentos do Acórdão proferido nos autos do AI n. 0709568-32.2020.8.07.0000 (Acórdão 1291061, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), que envolve questão análoga: Segundo o artigo 422 do Código Civil, devem os contratantes guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto na execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Nessa perspectiva, a boa-fé objetiva recomenda que um contratante atue pensando no outro, respeitando seus interesses, as legítimas expectativas e direitos, e atue com lealdade, sem abusos e obstrução ao cumprimento do contrato, de forma a atingir seus objetivos e a realização dos interesses das partes contratantes. No caso em exame, é preciso lembrar que, indiscutivelmente, a atual conjectura social traz prejuízos financeiros à Agravante e também ao locador, cuja fonte de rendimento são os alugueres, de modo que é razoável que os prejuízos sejam rateados entre os contratantes.” (grifo atual). Assim, admitir o flagrante abuso de posição jurídica por parte da ré/agravada em relação à autora/agravante seria adotar a forma mais pura da Teoria Clássica do Direito Civil, a tornar o magistrado um mero aplicador da lei e de cláusulas contratuais, a revelar o quadro ilustrado por Montesquieu: juiz de olhos vendados, mero boca da lei. Neste cenário, e de modo a possibilitar o reequilíbrio na relação contratual entre as partes, entendo justificável a aplicabilidade de índice de correção monetária que melhor contemple o acúmulo inflacionário do período. A corroborar este entendimento, trago à colação recentes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PANDEMIA. COVID-19. CENTRO DE DANÇA. PERDA DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. "A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC." (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) 2. "De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato - elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros - o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478). 4 - A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social. ( )" (Acórdão 1334722, 07473394420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1 A autorização de retorno das atividades comerciais pelo Decreto Distrital 40.817/2020 não significa retorno imediato dos alunos, nem normalização da receita do estabelecimento comercial que oferece aulas de dança; tanto é assim que a academia de dança manifestou interesse na devolução do imóvel mesmo após a liminar pela qual reduzido à metade o valor do aluguel. Assim, a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel deve ser mantida, mesmo face a autorização contida em Decreto Distrital para retorno das atividades comerciais. 3. "Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para formular pedido de majoração de honorários advocatícios" (Acórdão 1333589, 07003493220208070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido. (Acórdão 1351926, 07153120520208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA COVID-19. FATO IMPREVISÍVEL E EXCEPCIONAL. PARALISAÇÃO E RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO LOCATÁRIO. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO ALUGUEL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. É legítima a revisão temporária do aluguel de imóvel comercial na hipótese em que as medidas estatais de enfrentamento da emergência de saúde causada pela pandemia covid-19 afetaram direta e profundamente a atividade empresarial do locatário. II. Disfunção do quadro obrigacional de tal modo pronunciada, por evento absolutamente imprevisível e invencível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelos artigos 317 e 421-A do Código Civil. III. Sob pena de grave atentado à equidade contratual, não se pode imputar a apenas um dos contratantes o grave desequilíbrio obrigacional provocado pela pandemia Covid-19. IV. O redimensionamento obrigacional temporário da locação favorece a preservação do contrato e da própria empresa, de molde a reverter em proveito de ambos os contratantes, da sociedade e do interesse comum, estando, nessa perspectiva, alinhado com o princípio da solidariedade consagrado no artigo 3o, inciso I, da Constituição Federal, e com o princípio da função social do contrato encartado no artigo 421 do Código Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1347878, 07112302820208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por certo, a aplicação do IPCA-E, ainda eventualmente que restrito ao período excepcional de pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), mostra-se adequado ao período excepcional vivido atualmente. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a preservação da incidência do IGPM poderia agravar ou até mesmo inviabilizar a atividade econômica exercida pela autora/agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para afastar a aplicação do IGP-M/FGV como índice de reajuste do contrato de aluguel objeto da lide e determinar a incidência do IPCFIPE ou IPCA-IBGE, a contar de 02/03/2021, até o julgamento do Agravo de Instrumento. Por via consequência, fica suspensa a exigibilidade do boleto de cobrança emitido em 20/07/2021, no valor de R$ 137.598,25, devendo a ré/agravada abster-se de efetuar sua cobrança, bem como de lançar o nome da autora/agravante em cadastro de proteção ao crédito relativamente ao débito discutido, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 40.000,00. Por fim, fica a parte ré/agravada autorizada a proceder ao levantamento dos depósitos judiciais realizados pela autora/agravante no valor de R$ 107.687,61. Intime-se a agravada, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora